Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-08.2017.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000421-08.2017.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMELIA SANTOS DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ROQUE SILVIO DOS SANTOS PINTO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA AMELIA SANTOS DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ROQUE SILVIO DOS SANTOS PINTO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELA AUTORA NÃO COMPROVADO. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. OPERAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS, COERÊNCIA COM OS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS A PARTIR DE 30.03.2021. RECURSO DO RÉU CONHECIDOS E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.Trata-se de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, e demais normas e princípios que compõem o microssistema que regula a matéria.

2. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se provar a ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade.

3. A existência de liame contratual alegada pelo Banco apelante não encontra suporte no contexto probatório dos autos, não havendo o réu se desincumbido do ônus de provar a contratação válida.

4. Comprovada a ilicitude e a falha na prestação de serviços, surge a obrigação restituição dos valores indevidamente cobrados e de indenizar pelos danos morais suportados pela parte autora, dano in re ipsa.

5. Quanto à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ deixou de exigir a má-fé como pressuposto do dever de restituição em dobro, adotando novo entendimento no sentido de que apenas deve ser verificada a contrariedade da conduta a boa-fé objetiva, tornando prescindível a verificação do elemento subjetivo. Contudo, modulou os efeitos para aplicação do novo entendimento a partir da publicação do acórdão (30/03/2021).

6. Dá-se provimento parcial ao recurso manejado pela Autora, apenas para determinar que os valores descontados após o dia 30.03.21, data da publicação do acórdão proferido no EAREsp 676.608/RS, sejam restituídos em dobro, mantendo a restituição simples dos descontos indevidos efetivados anteriormente. No mais, mantém-se hígida a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000421-08.2017.8.05.0044
, em que figuram como apelante MARIA AMELIA SANTOS DA COSTA e outros e como apelada MARIA AMELIA SANTOS DA COSTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA AUTORA
, nos termos do voto da relatora.